Tribunal: TJSP
Processo: 0346972-43.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Execução de título judicial – Ação de cobrança – Penhora de dois imóveis – Bens adjudicados pela credora – Afastado o pedido de nova avaliação dos imóveis – Avaliação realizada por perito de confiança do Juízo - Conhecidos pela tempestividade – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Execução de título judicial – Ação de cobrança – Penhora de dois imóveis – Bens adjudicados pela credora – Afastado o pedido de nova avaliação dos imóveis – Avaliação realizada por perito de confiança do Juízo - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0346972-43.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ARPLAN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES IMOBILIARIAS LTDA, é embargado
MARLENE GRANIG.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0346972-43.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.531 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0346972-43.2009.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargante:
Arplan Planejamento e Construções Imobiliárias
Ltda.
Embargada: Marlene Granig
Voto n° 38.531
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Execução de título judicial
Ação de cobrança
Penhora de dois imóveis
Bens
adjudicados pela credora
Afastado o pedido de nova
avaliação dos imóveis
Avaliação realizada por perito de
confiança do Juízo - Conhecidos pela tempestividade

EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 222/225, negando
provimento, por unanimidade, ao recurso de agravo de instrumento interposto,
busca a embargante, mediante razões constantes de fls. 228/230, a declaração.
Os embargos de declaração foram rejeitados, com imposição
de multa, por unanimidade de votos v. acórdão de fls. 233/237.
Inconformada,
ARPLAN
PLANEJAMENTO
E
CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. apresentou recurso especial (fls. 240/257).
Por decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça/SP, o recurso especial foi admitdo (fls. 318).
O recurso especial foi provido para determinar novo
julgamento dos embargos de declaração opostos fls. 323/329 (STJ, RECURSO
ESPECIAL no 1.293.284-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática proferida em 29 de junho de
2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0346972-43.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.531 3/6
Devidamente intimada (fls. 344/345), deixou a embargada de
apresentar manifestação (certidão de fls. 347).
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver no v.
acórdão, pontos obscuros ou contradição e também em casos de omissão (incisos I
e II, do art. 535, do Código de Processo Civil/1973, vigente à época).
A omissão do julgado que enseja suprimento por meio de
embargos de declaração deve estar ínsita, ou seja, o ponto omisso deve verificar-
se na decisão "e não nos fatos e argumentos mencionados pelas partes",
consoante julgado colacionado na obra jurídica de autoria de Sonia Marcia Hase
de Almeida Baptista (Dos Embargos de Declaração, RT., 2a. ed., pg. 123).
Por outro lado, a contradição, que a lei quer eliminada, deve
existir no conteúdo do julgado, entre suas proposições, ali postas de forma
inconciliável (BARBOSA MOREIRA, "Comentários", 1a. ed., V/423).
Na lição de Pontes de Miranda "a contradição há de ser entre
enunciados do acórdão" ("Comentários", 1975 VII/403).
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento no sentido de manter a decisão proferida pelo MM. Juiz do
feito.
Conforme decidido pelo Desembargador OSMAR TESTA
MARCHI por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (fls. 222/225):
“A irresignação improspera.
Não há previsão de intimação das partes para acompanhar a
avaliação de bem penhorado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0346972-43.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.531 4/6
Outrossim, nota-se que a avaliação foi feita a contento, por
engenheiro civil de confiança do juízo, atribuindo valor que
considerou justo, de maneira que a credora podia arrematar
pelos respectivos valores, não se caracterizando tenha obtido
vantagem a ponto de justificar a desconstituição daquele ato
perfeito, acabado e irretratável.
Assim, não é o caso de se determinar nova avaliação dos bens
se a concreta 'fattispecie' não se subsume, com precisão e rigor,
numa das hipóteses abstratas do art. 683, incs. I, II ou III, do
CPC, não se qualificando como vil a arrematação, sujeitando-se,
outrossim, o devedor aos efeitos da execução, entre os quais o
de serem vendidos seus bens abaixo dos valores de mercado,
porque, se assim não fosse, dificilmente lograria o credor levar à
frente a execução. O que a lei veda na execução é a
desproporção entre o valor da coisa e o lanço.
Por fim, não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé o
manejo de recurso permitido pela lei em que o recorrente ataca
a decisão interlocutória, ainda que desprovido de razão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.”
(destaquei)
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)
(Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Também, “Desde que os fundamentos adotados bastem para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0346972-43.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.531 5/6
justificar o concluido na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um
os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229) sendo que “se a fundamentação
da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais
citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(STJ-4a Turma, Resp 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Para Mário Guimarães: “não precisa o juiz reportar-se a todos
os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetivam o
mesmo fim, são procedentes ou não” (O Juiz e a Função Jurisdicional, 1a Ed., Forense, 1958, p.
350).
O Tribunal não está obrigado a “ater-se aos fundamentos
indicados pela parte e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a quesitos.
A motivação da decisão, observada a 'res in judicium deducta', pode ter
fundamento jurídico e legal diverso do suscitado” (RJTJSP 11/114).
Conforme bem anotado pelo Desembargador Guimarães e
Souza, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no
199.368-1/2-01, “do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para
o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não
existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção
de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”.
Ao enfrentar o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça pela desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão embargado, no sentido de que a violação a determinada norma
legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de
origem. Trata-se do chamado prequestionamento implícito (EREsp no 181.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP).
Na verdade, "nos embargos de declaração não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento”, já dizia Pimenta Bueno (RJTJSP 92/328). Ou, ainda, segundo
Pontes: "não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima" (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal vem repetindo isso em sucessivos e recentes
acórdãos, proclamando que a decisão sobre embargos de declaração não pode,
a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0346972-43.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.531 6/6
substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/345), e que não há como acolher
embargos de declaração com essência de embargos infringentes (RJTJSP 98/377)"
(RT 637/60, Rel. Des. MARCO CESAR).
Entende a Suprema Corte que "Os embargos de declaração
tem por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão
(Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 337). É inadmissível desnaturá-los,
transformando-os em Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ 101/1.311, RT
563/251).
E ainda, o presente recurso não se presta para prequestionar
matéria já decidida, visando à interposição de outros recursos.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator
assinado digitalmente